Tribunal: STF
Processo: Rcl 53284
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em face da decisão pela qual julguei procedente a reclamação.



    Mediante a reclamação, a parte ora embargante pleiteou a cassação da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba, nos atos do Processo nº 0001573-68.2016.5.22.0101, que, ao deixar de aplicar à ora reclamante os benefícios próprios da Fazenda Pública no tocante ao pagamento de sua dívidas judiciais, teria violado a autoridade das decisões desta Corte na ACO 3469, nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, bem como nas Rcls 46878, 45367, 41079 e 52170.



    Em 16.11.2022, assentando que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial típico, exclusivo e não submetido ao regime concorrencial, além de depender financeiramente do Tesouro Nacional e não praticar a distribuição de lucros, e por entender que a decisão reclamada teria vulnerado o que decidido por esta Corte nos paradigmas de julgamento invocados, julguei procedente a reclamação nos seguintes termos (eDOC 41):



    “Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que se submeta o valor do débito à execução pela sistemática de precatórios, na forma do art. 100 da Constituição Federal, em observância do que decidido nas ADPFs 387 e 437.”



    Nos presentes embargos, a Embrapa aponta a existência de omissão na decisão embargada, no que deixou de pronunciar-se quanto a pedido expressamente formulado na ação, e requer seja acolhidos os embargos determinando-se à autoridade reclamada a “devolução dos numerários disponibilizados pela Embargante, de modo a englobar tanto os numerários que ainda se encontram bloqueados quanto os que foram levantados no curso do Processo nº 0001573-68.2016.5.22.0101” (eDOC 44).



    Uma vez que a parte beneficiária não veio aos autos por ocasião de sua citação (eDOC 40), deixo de intimá-la para oferecer resposta ao presente recurso.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    O recurso merece parcial acolhimento.



    Destaco o que consignado na petição inicial da reclamação, especificamente, no item “g)” do pedido (eDOC 1, p. 22):



    “g) In fine, que seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPF's 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que o cumprimento do comando judicial transitado em julgado na Reclamatória Trabalhista nº 0001573-68.2016.5.22.0101 observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0001573-68.2016.5.22.0101, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito.” (Grifei)



    Conforme se extrai da decisão embargada, foi reconhecido que Embrapa faz jus aos privilégio próprios da Fazenda Pública no tocante ao pagamento de suas dívidas judiciais, nos termos do que decidido por esta Corte nas ADPFs 387 e 437. 



    Depreende-se do decisum embargado a ausência de manifestação do órgão julgador quanto ao ponto em destaque.



    No entanto, depreende-se dos autos que a matéria relativa à devolução de valores levantados não constou do pedido inicial da reclamação, recaindo a suposta omissão sobre tema invocado neste autos pela vez primeira.



    A questão revela-se consistir verdadeira inovação recursal, cuja admissão é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ocorrência de omissão acerca de tese não apresentada na petição inicial. Inovação recursal. Não cabimento. Precedentes. 3. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 39714 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2020)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. ADPF 324 E TEMA 725. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTES CITADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar, tendo em vista possuir o acórdão embargado fundamentação suficiente a lhe dar respaldo, não é suficiente a configurar a ocorrência do vício elencado no art. 1.022, I, do CPC. 2. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 47019 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.8.2022)



    Diante disso, acolho em parte os embargos de declaração para, em complemento à decisão embargada, determinar a integral devolução à parte ora embargante dos recursos financeiros por ela disponibilizados nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0001573-68.2016.5.22.0101, em tramitação no Juízo reclamado.



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente